Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de cartão de crédito. Renegociação de dívida. Quitação. A renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, de sorte que extingue as obrigações decorrentes do contrato anterior (art. 360 do Código Civil). O autor, em setembro de 2021, entabulou renegociação de dívida de cartão de crédito, a qual foi integralmente quitada, pelo valor de R$ 2.998,19 (ID. 40923145). Contudo, a despeito da quitação, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 40923151). O réu afirma que a dívida negativada se refere a contrato distinto, qual seja o de no 1876666660000 (ID. 126891907). Aduz que o pagamento no valor de R$ 2.998,19 foi contabilizado e liquidou apenas o contrato de no 48565 – 002625033070000 e que o contrato em aberto é o 17120 – 001876666660000, que não foi pago. O autor nega a existência de outro contrato e o banco réu não apresenta o instrumento respectivo ou prova da dívida. É aplicável ao caso, por analogia, a tese 1061 da jurisprudência do STJ: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II). Além disso, o documento de ID. 40923147 indica que, em relação ao contrato 1876666660000, houve redução do valor de R$ 85.074,24 para R$ 2.286,31. O valor, então, informado em 2019 (2.286,31) é compatível com o que foi quitado em setembro de 2021 (2.998,19), considerando os encargos que incidiram. Dessarte, reconhece-se a quitação, de modo que é devida a declaração de inexistência de débitos em nome do autor.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. A condenação em indenização por danos morais exige a demonstração de ilícito por parte do réu, o que não ocorreu no caso em exame. A preexistência de anotação legítima ilide a reparação por danos morais, uma vez que quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Súmula 385 do STJ c/c REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler). O documento de ID. 40923825 indica haver uma restrição preexistente (06/02/2019), registrada pela CEF, cuja legitimidade não foi contestada. Logo, considerando que a anotação ora questionada foi incluída apenas em 20/02/2019 (ID. 40923151), data posterior, descabe a condenação por danos morais. Sentença que se reformar apenas para declarar a inexistência do débito.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
J